Tribunal: TJMT
Processo: 1048515-95.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048515-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Defensores Dativos ou Ad Hoc]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS ALVES - CPF: 514.731.781-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL À TAXA SELIC. TEMA 1.217 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu

exceção de
pré
-executividade para determinar a adequação da CDA à Taxa SELIC como limitação dos juros de mora e correção monetária, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os entes municipais podem adotar índices de correção monetária e juros de mora superiores aos estabelecidos pela União e se é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade acolhida.

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento recente no RE 1.346.152/SP (Tema 1.217 da repercussão geral), fixou a tese de que
"os municípios não podem adotar índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais em percentuais que superem a taxa Selic, praticada pela União para os mesmos fins"
.

4. A Taxa SELIC representa o teto máximo a ser observado pelos Municípios na fixação de encargos moratórios de seus créditos fiscais, em razão da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário e sobre direito financeiro.

IV. Dispositivo e tese:

5
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Os Municípios não podem adotar índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais em percentuais que superem a Taxa SELIC, praticada pela União para os mesmos fins
."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 22, VI, e 24, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.346.152 (Tema n. 1.217); TJMT, N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.02.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CÁ
CE
RES
contra decisão (Id.
209930900
– autos de origem)
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de
Cá
ce
res (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1007526-97.2023.8.11.0006 ajuizada em face de
JOSÉ CARLOS ALVES
, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta e reconheceu excesso de execução para determinar a exclusão dos encargos que ultrapassem os limites da Taxa SELIC.

E, ainda, fixou honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º
, do CPC (Id. 212744415 – autos de origem).

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que: (i) o município possui competência para legislar sobre índices de correção monetária e juros apli
cá
veis aos créditos tributários; (
ii
) o Tema 1062/STF restringe-se aos Estados e Distrito Federal, não alcançando automaticamente os Municípios; (
iii
) a matéria específica dos Municípios encontra-se pendente de julgamento no Tema 1217/STF; (
iv
) a EC n. 136/2025 alterou o art. 3º da EC 113/2021, restringindo a aplicação da Taxa SELIC à Fazenda Pública federal; e (v) é indevida a condenação em honorários calculados sobre o valor integral da execução.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
340102898
).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
346645398
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CÁ
CE
RES
contra decisão (Id. 209930900 – autos de origem) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de
Cá
ce
res (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1007526-97.2023.8.11.0006 ajuizada em face de
JOSÉ CARLOS ALVES
, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta e reconheceu excesso de execução para determinar a exclusão dos encargos que ultrapassem os limites da Taxa SELIC.

Pois bem.

1. FUNDAMENTOS.

1.1. DA TAXA SELIC.

É cediço que a Constituição Federal assegura a autonomia dos entes federativos, conferindo aos Municípios, nos termos do artigo 30, incisos I e III, a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar os tributos de sua competência.

Entretanto, tal autonomia não é absoluta, devendo ser exercida em consonância com os demais preceitos constitucionais, em especial o artigo 22, inciso VI, que estabelece a competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, e o artigo 24, inciso I, que disciplina a competência concorrente em matéria de direito financeiro e tributário.

A respeito do assunto, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema em sede de repercussão geral no recurso paradigma RE 1.346.152/SP (Tema 1.217), pacificou definitivamente a questão, fixando a seguinte tese:
"os municípios não podem adotar índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais em percentuais que superem a taxa Selic, praticada pela União para os mesmos fins"
.

O precedente vinculante reconheceu que a Taxa SELIC, por integrar e direcionar estrategicamente a política econômica e monetária nacional, constitui o teto máximo a ser observado pelos Municípios na fixação de encargos moratórios sobre seus créditos fiscais, vedando-se a instituição de índices superiores que afrontem o princípio federativo e o balizamento constitucional da política monetária.

No caso concreto, restou incontroverso que o Município de
Cá
ce
res
(MT), por meio de sua legislação local, estabeleceu a utilização do IPCA como índice de correção monetária, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, o que potencialmente resulta em montante superior à Taxa SELIC adotada pela União.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem reiteradamente reconhecido que os entes federativos não podem adotar índices de correção monetária e juros de mora superiores àqueles estabelecidos pela União (TJMT – N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 27/02/2025).

Cabe ressaltar, ainda, que não assiste razão ao agravante quando alega que a aplicação do artigo 161, §1º, do CTN autoriza a cobrança de juros de mora de 1% ao mês. Embora o dispositivo estabeleça tal percentual como parâmetro supletivo, ele não afasta a limitação decorrente da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário.

Portanto, a decisão agravada, ao determinar a adequação da CDA que ampara a execução fiscal à Taxa SELIC como limitação dos juros de mora e da correção monetária, está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste e. Tribunal de Justiça.

1.2. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, a insurgência do agravante revela-se incompatível com a realidade dos autos.

Isso porque, ao contrário do que sustenta o recorrente, o Juízo
a quo
não fixou os honorários sobre o valor integral da execução, mas os arbitrou equitativamente em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, com fundamento no Tema 1.002 do STF,
não havendo, portanto, qualquer fundamento para reforma da decisão neste capítulo.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados, em mais 1% (um por cento), conforme fixado na decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026